Tribunal: TJPA
Processo: 0809244-11.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809244-11.2023.8.14.0401

APELANTE: PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelo depoimento dos policiais militares participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do recorrente, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES APTAS E CORROBORADAS EM JUÍZO.

3. Consoante diretriz jurisprudencial da Corte Especial, “não há falar em nulidade em razão da inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal” quando a “condenação não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento efetuado pelas vítimas” (AgRg no AREsp n. 1.934.257/SP), como se deu na espécie, em que os policiais viram a ação criminosa e diligenciaram no sentido de efetuar a prisão em flagrante do acusado, estando a condenação firmada em outras provas independentes e corroboradas em juízo.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Paulo Henrique Silva dos Santos apela de sentença da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e VII, do CP (ID 16920707).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório frágil, o apelante pleiteia por sua absolvição, ressaltando a precariedade de seu reconhecimento pessoal (ID 16920724).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 16920730), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19632688).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, estando a materialidade comprovada pelo auto de apreensão e de entrega da
res furtiva
(ID 16920485, págs. 6/7).

De outro ângulo, a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal e das declarações prestadas pela vítima, a qual, em juízo, atribuiu a autoria delitiva ao apelante e detalhou a prática delituosa, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

A vítima
Andrey Mateus Mendes Bulhões
narrou, em síntese, que estava voltando do trabalho, indo para a casa de sua namorada, quando foi abordado por três rapazes, dos quais dois estavam com faca, e lhe abordaram, roubando sua bicicleta e seu aparelho celular.
Confirmou que o denunciado Paulo Henrique, presente na tela de audiência audiovisual, como um dos autores do delito
,
sendo que eles, no momento, apenas lhe ameaçaram com a faca, não chegando a lhe agredir. Afirmou que o réu pegou sua bicicleta e outro comparsa pegou seu celular e saíram em fuga, entretanto, uma guarnição da Polícia passou pelo local e foi acionada, saindo em perseguição ao denunciado, que ainda tentou fugir, mas foi preso, ocasião que sua bicicleta foi recuperada
. Afirmou que acompanhou os policiais nas diligências. Confirmou a participação do réu no assalto. Esclareceu que estava na Alferes Costa, passando na ponte, e os acusados fugiram dobrando a esquina, sendo que a polícia passou na hora. Alegou que outra pessoa, também, foi roubada, mas ela foi embora logo em seguida. Disse que a bicicleta foi encontrada ao lado do local por onde o réu fugiu e
não tem dúvidas de que ele estava na garupa da bicicleta, que foi roubada, enquanto o outro comparsa fugiu a pé
(ID 16920707 – grifos nossos).

Em acréscimo, as testemunhas Rafael Garrido Santos dos Santos e Henrique Dias da Silva, policiais militares, ratificaram os depoimentos prestados na fase inquisitorial e esclareceram, sob o crivo do contraditório, que estavam em patrulhamento quando observaram a vítima sendo assaltada pelo réu e outros comparsas. Acrescentaram que tiveram êxito na prisão em flagrante do apelante, o qual subiu no telhado de uma casa, mas se feriu e foi preso. Ressaltaram que a bicicleta foi recuperada nas proximidades e afirmaram que um popular informou que o réu havia deixado a bicicleta para subir no telhado. Por fim, clarificaram que a vítima estava no local e reconheceu o apelante como autor do crime e que este portava uma arma branca no momento do assalto, mas que não foi encontrada. Ambos os policiais reconheceram o acusado em audiência (ID 16920653 - mídia).

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi), hipótese retratada nos autos.

De resto, quanto o argumento da defesa a respeito da fragilidade do reconhecimento pessoal e a consequente nulidade da prova não repetível, consigno que eventual inobservância ao art. 226 do CPP não infirma a higidez da condenação, sobretudo porque o magistrado sequer utilizou tal prova para embasar a decisão condenatória, diante da existência de outros elementos idôneos atributivos da autoria delitiva ao apelante.

No caso dos autos, os policiais estavam em patrulhamento quando notaram que a vítima estava sendo assaltada, momento em que perseguiram e prenderam em flagrante o réu, recuperando parte da
res furtiva
nas proximidades, pois, ao fugir, o apelante deixou a bicicleta no solo para subir no telhado de uma residência e se esconder.

Nesse particular, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não há falar em nulidade em razão da inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal” quando a “condenação não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento efetuado pelas vítimas”
(
AgRg no AREsp n. 1.934.257/SP
,
relatora Ministra Laurita Vaz), como se deu na espécie, estando a condenação firmada em outras provas independentes e corroboradas em juízo.

Outrossim, “o art. 226 do CPP prevê que o procedimento de reconhecimento de pessoa terá lugar ‘quando houver necessidade’, ou seja, a metodologia deverá ser seguida quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor. Assim, caso a vítima seja capaz de individualizar o agente, a realização do procedimento legal tornar-se-á desnecessária” (
AgRg no AREsp n. 2.346.037/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik), como ocorreu na espécie.

Ante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024